Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo segundo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para reconhecer a culpa concorrente das partes e fixar o valor da indenização por anos materiais em R$ 4.200,00. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, assinala que o acórdão restou omisso quanto à deserção do recurso inominado. Alega contradição, pois não individualizou as responsabilidades do embargante e do Banco do Brasil diante do fato de que a ligação se originou de número da falsa central telefônica do Banco do Brasil. Sustenta omissão quanto a inaplicabilidade do CDC na relação jurídica entre cooperativa e cooperado e quanto ao repasse pela própria Embargada da informação de que havia crédito na conta com o Banco Sicoob.

II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

V. Relevante pontuar que a gratuidade de justiça foi deferida pelo acórdão embargado, não havendo que se falar em deserção. Além disso, consta do acórdão que restou caracterizada a falha no sistema de segurança das instituições financeiras, que não lograram êxito em impedir a realização de transações fora do perfil do consumidor.

VI. Ademais, esclarece-se que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas estabelecidas entre os cooperados e as cooperativas de crédito, porquanto estas integram o Sistema Financeira Nacional, equiparando-se, assim, às instituições financeiras.

VII. Nota-se que o embargante, em verdade, busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, em que pese as alegações, inexiste os alegados vícios.

VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.